Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703900-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, DENISE BUSSINGUER BRASILEIRO DO VALLE, ATHOS VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, ANDREA PINTO BUSSINGER BARROS CRUZ, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA, BEATRIZ BUSSINGER GOMES, ASSIS GOMES, BRUNO GOMES, RAPHAELLA ARAUJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes. 3. Na hipótese, a alegação de descumprimento contratual, que ensejaria a rescisão do contrato firmado entre as partes, demanda ulterior dilação probatória. Assim, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos moldes requeridos pela autora. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 558 e 561, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da reintegração de posse liminar pretendida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 558 e 561, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela inexistência dos requisitos necessários para o deferimento da reintegração de posse liminar pretendida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. 2. A revisão dos requisitos legais para deferimento da medida liminar esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 3. A incidência do enunciado sumular n. 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Conforme orientação desta Corte Superior, "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.983.701/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010